Tribunal: STJ
Processo: 1011131-78.2018.8.26.0533
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1900401 - SP(2020/0266114-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP0096217
AGRAVADO
: NOEL SCHUMAHER FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HILTON JOSÉ SOBRINHO - SP195208
MADYLIN OLIVEIRA DE SOUZA - SP377385
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTI-VEGF. RANIBIZUMABE.
AFLIBERCEPT.
GLAUCOMA
NEOVASCULAR.
RETINOPATIA
DIABÉTICA
BILATERAL. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). FUNÇÃO
MERAMENTE ORGANIZADORA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento
organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da
Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas
essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido
esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à
luz da medicina baseada em evidências.
2. O argumento da operadora de plano de saúde de que a medicação não está prevista
nas DUTs da ANS para a patologia do beneficiário não é suficiente para a negativa de
cobertura, considerando que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que tal diretriz não pode inibir alternativas terapêuticas ao paciente.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.915.458/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
18/2/2025,
5/3/2025;
REsp 2.108.594/SP,
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
3. No caso concreto, trata-se de medicamento registrado na ANVISA e incluído no rol
da ANS, conforme reconhecido pela operadora nas razões de seu recurso. A negativa
de cobertura fundou-se exclusivamente na alegação de que o medicamento não
estaria previsto nas DUTs da ANS para a patologia específica do beneficiário
(glaucoma neovascular e retinopatia diabética bilateral).
4. Evidenciada a concreta necessidade do procedimento prescrito, não deve a
prestadora de serviços de assistência médica interferir na indicação médica.
5. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a
orientação que se firmou na jurisprudência desta Corte, o que atrai a aplicação do
óbice da
aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea
Súmula 83/STJ,
"a" quanto àqueles fundamentados pela alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56110495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e3de23f-91a5-435e-bd70-502d5125923c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e3de23f-91a5-435e-bd70-502d5125923c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1900401 - SP(2020/0266114-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP0096217
AGRAVADO
: NOEL SCHUMAHER FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HILTON JOSÉ SOBRINHO - SP195208
MADYLIN OLIVEIRA DE SOUZA - SP377385
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTI-VEGF. RANIBIZUMABE.
AFLIBERCEPT.
GLAUCOMA
NEOVASCULAR.
RETINOPATIA
DIABÉTICA
BILATERAL. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). FUNÇÃO
MERAMENTE ORGANIZADORA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento
organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da
Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas
essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido
esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à
luz da medicina baseada em evidências.
2. O argumento da operadora de plano de saúde de que a medicação não está prevista
nas DUTs da ANS para a patologia do beneficiário não é suficiente para a negativa de
cobertura, considerando que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que tal diretriz não pode inibir alternativas terapêuticas ao paciente.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.915.458/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
18/2/2025,
5/3/2025;
REsp 2.108.594/SP,
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
3. No caso concreto, trata-se de medicamento registrado na ANVISA e incluído no rol
da ANS, conforme reconhecido pela operadora nas razões de seu recurso. A negativa
de cobertura fundou-se exclusivamente na alegação de que o medicamento não
estaria previsto nas DUTs da ANS para a patologia específica do beneficiário
(glaucoma neovascular e retinopatia diabética bilateral).
4. Evidenciada a concreta necessidade do procedimento prescrito, não deve a
prestadora de serviços de assistência médica interferir na indicação médica.
5. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a
orientação que se firmou na jurisprudência desta Corte, o que atrai a aplicação do
óbice da
aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea
Súmula 83/STJ,
"a" quanto àqueles fundamentados pela alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:18
Código de Controle do Documento: 7ad22214-850b-4ade-ab2a-7334a82374fe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÃO LUCAS SAÚDE
contra
S/A
decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao recurso especial, pelos
seguintes fundamentos: a) inexistência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil; b) os medicamentos Lucentis (Ranibizumabe) ou Eyla (Aflibercepte)
estão registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar pela
conforme reconhecido pela
RN/2017,
própria operadora; c) a Diretriz de Utilização (DUT) não é suficiente, por si, para a
negativa de cobertura, à luz da orientação consolidada desta Corte; e d) o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo o óbice da
(fls. 330-334).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o
§ 4o, da
e os arts. 1.022 do
art. 10,
Lei 9.656/1998
Código de Processo Civil e 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (fls.
338-350).
Quanto à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento
pormenorizado das teses deduzidas nos embargos de declaração (fls. 346-347).
Argumenta, também, que o rol da ANS é taxativo, invocando os
e
e que a DUT do item 74, subitem 2, da RN
EREsp 1.886.929/SP
1.889.704/SP,
condiciona a cobertura dos fármacos Anti-VEGF à hipótese de edema
428/2017
macular, o que não se verificaria no caso, por se tratar de maculopatia diabética (fls.
343-349).
Além disso, teria violado o
§ 4o, da
ao não
art. 10,
Lei 9.656/1998,
reconhecer a necessidade de observância das normas da ANS que definem a
amplitude das coberturas, com preservação do equilíbrio econômico-financeiro e
atuarial dos contratos. Alega que o fornecimento de tratamento não previsto na DUT
exorbita a cobertura mínima obrigatória, gerando desequilíbrio contratual (fls. 343-350).
Haveria, por fim, violação aos parâmetros fixados nos EREsp 1.886.929/SP
e
uma vez que o Tribunal de origem não teria verificado
1.889.704/SP,
cumulativamente os critérios de mitigação do rol taxativo (fls. 345-346).
Impugnação ao agravo às fls. 364-378, na qual a parte agravada alega que
o acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo o
óbice da
sustenta que a modificação da conclusão demandaria
Súmula 83/STJ;
reexame de matéria fático-probatória e contratual, vedado pelas Súmulas
e
5/STJ
; aponta deficiência na fundamentação do agravo interno e ausência de
7/STJ
prequestionamento, atraindo as Súmulas

e
283/STF, 284/STF, 211/STJ, 282/STF
; defende a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e a inexistência
356/STF
de violação ao
§ 4o, da
requer a majoração de honorários e a
art. 10,
Lei 9.656/1998;
aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:18
Código de Controle do Documento: 7ad22214-850b-4ade-ab2a-7334a82374fe

É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por Noel Schumaher Ferreira Gomes em face de São Lucas Saúde S/A,
visando ao custeio de injeções intraoculares de Anti-VEGF (Ranibizumabe ou
Aflibercept) em ambos os olhos, para tratamento de glaucoma neovascular e
retinopatia diabética bilateral, com pedido de multa cominatória e indenização por
danos morais (fls. 1-21).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para tornar definitiva a
tutela provisória e condenar a requerida a disponibilizar o tratamento indicado, ou, em
caso de indisponibilidade, a promover o prévio pagamento das sessões, sob pena de
multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada inicialmente a 12 meses;
reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), e afastou os danos morais (fls. 148-155).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da ré e deu provimento
ao recurso do autor, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e
condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos
morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde a
citação, além da integral responsabilidade por custas e honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (fls. 195-210).
Verifica-se que, ao examinar a questão tratada nos autos, a Corte local
assim se manifestou (fls. 198-210):
Não se discute a imprescindibilidade do tratamento prescrito para o
segurado, visando à estabilização de sua enfermidade. Restara incontroverso, pois,
que a indicação terapêutica prescrita pelo profissional que o vem acompanhando é
adequada e necessária ao seu restabelecimento. A ré, aliás, não nega a patologia que
acometera o conveniado, no entanto, questiona o tratamento prescrito, cingindo-se a
propugnar que não há obrigatoriedade no custeio do fármaco solicitado pois este não
está no rol de medicamentos autorizados pela ANS. Marque-se que em pesquisa
autônoma à página virtual da ANVISA, verifica-se que os medicamentos se encontram
nacionalizados e registrados no órgão regulador, com as respetivas bulas devidamente
aprovadas em 1 e .
[...] A aludida negativa, outrossim, não
29/01/2018 15/04/2013
prospera e não deve convalescer, pois é defeso ao plano de saúde questionar o
tratamento prescrito pelo médico, o qual inclusive, possui o devido registro na ANVISA.
Exegese contrária implicaria negar a própria finalidade precípua do contrato, o que fere
a razoabilidade. Além disso, se a enfermidade que acomete a beneficiária do seguro
possui cobertura contratual, tal e qual na espécie, o fornecimento do medicamento
adequado ao respectivo tratamento consubstancia mero desdobramento do seu
alcance. [...] Impende anotar, ademais, que o fato de a prescrição não atender às
diretrizes previstas no rol da ANS, não justifica, tampouco, a aludida negativa, uma vez
Documento eletrônico VDA55761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:18
Código de Controle do Documento: 7ad22214-850b-4ade-ab2a-7334a82374fe

que tal listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como
mera orientação, valendo-se a operadora de saúde mera tecnicidade e nomenclatura
atribuída à moléstia. [...] De mais a mais, evidenciada a concreta necessidade do
procedimento prescrito, não deve a prestadora de serviços de assistência médica
interferir na indicação médica. Com efeito, a escolha do método mais adequado à
paciente compete exclusivamente ao profissional médico, de acordo com o
procedimento a ser realizado e considerando as particularidades da segurada, sendo
inadmissível a interferência da seguradora. Destarte, configurada a abusividade da
recusa, correta a condenação da ré no custeio do tratamento prescrito, tal e qual
determinado na r. sentença de primeiro grau. Por esses fundamentos e limites, meu
voto nega provimento ao recurso da ré.
A propósito, a decisão agravada destacou que:

No caso em questão, trata-se de medicamento registrado na ANVISA e incluído no
rol da ANS pela
conforme reconhecido pela operadora nas razões de
RN/2017,
seu recurso, nesses termos: "Relativamente à referida aplicação intraocular,
estipula o Anexo II da referida Resolução Normativa, no item 74, subitem 2, que a
cobertura de referido medicamento é obrigatória para pacientes diabéticos, quando
portadores de edema macular" (fl. 219).
O argumento da recorrente de que a medicação em questão não está prevista nas
DU Ts da ANS para a patologia do beneficiário não é suficiente para a negativa de
cobertura, considerando que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se
posicionado no sentido de que: "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida
apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de
procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função
restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao
paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais
e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em
evidências" (
Segunda Seção, D Je de
REsp 2.038.333/AM,
8/5/2024)
Neste mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO. ROL DA ANS.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEQUENCIAMENTO
DE
EXOMA.
PACIENTE ACOMETIDO POR TRÊS TIPOS DE NEOPLASIA MALIGNA.
AUSÊNCIA
DE
DIAGNÓSTICO.
INVESTIGAÇÃO
DE
DOENÇAS
GENÉTICAS.
DIRETRIZES
DE
UTILIZAÇÃO.
MERO
ELEMENTO
ORGANIZADOR DE PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, ao julgar os ER Esps
e
uniformizou o entendimento de ser o rol da
1.889.704/SP
1.886.929/SP,
ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios. 2. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida
apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos
e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua
função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas
terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados
tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz
da medicina baseada em evidências" (R Esp
Relator para
2.037.616/SP,
acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
Documento eletrônico VDA55761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:18
Código de Controle do Documento: 7ad22214-850b-4ade-ab2a-7334a82374fe

julgado em , D Je de ).
3. A DUT vigente à época da
24/4/2024 8/5/2024
negativa de cobertura do exame (RN-ANS n. 428 /2017) previa
expressamente a obrigatoriedade de cobertura de exames de
sequenciamento genético, incluída a tecnologia de sequenciamento de
exoma, para as condições genéticas listadas na DUT. 4. No caso,
considerando os parâmetros fixados pela Segunda Seção nos ER Esps
e
e embora o quadro clínico do paciente,
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
acometido por três tipos distintos de neoplasias malignas, não esteja
expressamente elencado na DUT, mostra-se devida a cobertura do exame,
mormente considerando que o relatório do médico assistente indicou a
existência de doença atual e a existência de dúvidas acerca do diagnóstico
definitivo mesmo após a realização de outros exames convencionais. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.915.458/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
.
5/3/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA
DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E
PROVAS.
1. A natureza taxativa ou exemplificativa do
SÚMULA N. 7/STJ.
rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de tratamento
de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida
resolução. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a
ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a
obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo
médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é
coberta contratualmente. 2. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser
entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica,
de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não
podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou
alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido
esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da
terapia à luz da medicina baseada em evidências." (REsp n. 2.037.616/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
. 3. Na
8/5/2024,
24/4/2024)
hipótese de recusa de oferta do tratamento de saúde, resultando em
inadimplemento contratual, o reembolso tem natureza de indenização por
danos materiais, não se limitando aos preços praticados pelo plano de
saúde. 4. Quanto aos danos morais, o recurso especial não comporta
exame, na medida em que a pretensão demanda o revolvimento do contexto
fático- probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). Agravo interno improvido"
(AgInt no R Esp
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira
2.108.594/SP,
Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024)

Portanto, reafirmo a compreensão de que a conclusão adotada pelo Tribunal
de origem está em consonância com a orientação que se firmou na jurisprudência
desta Corte, o que atrai a aplicação do óbice da
aplicável tanto aos
Súmula 83/STJ,
recursos interpostos com base na alínea "a" quanto àqueles fundamentados pela
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Documento eletrônico VDA55761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:18
Código de Controle do Documento: 7ad22214-850b-4ade-ab2a-7334a82374fe

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:18
Código de Controle do Documento: 7ad22214-850b-4ade-ab2a-7334a82374fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.900.401 / SP
Número Registro: 2020/0266114-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111317820188260533
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP0096217
JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
RECORRIDO
: NOEL SCHUMAHER FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HILTON JOSÉ SOBRINHO - SP195208
MADYLIN OLIVEIRA DE SOUZA - SP377385
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP0096217
AGRAVADO
: NOEL SCHUMAHER FERREIRA GOMES
ADVOGADOS : HILTON JOSÉ SOBRINHO - SP195208
MADYLIN OLIVEIRA DE SOUZA - SP377385
Documento eletrônico VDA56086928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:09
Código de Controle do Documento: 5580443e-8290-4b95-ac0f-311616ed5a81

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:09
Código de Controle do Documento: 5580443e-8290-4b95-ac0f-311616ed5a81